Tribunal: TJDFT
Processo: 0001209-54.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANTIDA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis e que o resultado morte não sobreveio por motivo alheio à sua vontade, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço).

2. Recurso conhecido e desprovido.